Tribunal: STJ
Processo: 5005215-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571803 - ES (2024/0048131-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DORI EDSON VIEIRA PEREIRA
AGRAVANTE
: ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE CURBANI WESTPHOL PEREIRA
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, tendo sido enfrentado os seguintes pontos: i) ser
incontroverso nos autos originários que o defeito existe; (ii) inexistir
alegação de culpa exclusiva da vítima no processo originário; (iii) a
relação jurídica entre as partes ser de consumo e a
responsabilidade da impetrante ser objetiva; (iv) a construtora
possuir a pretensão de inviabilizar o acesso à justiça, visto que não
houve pedido de produção de prova pericial no processo de origem;
e (v) não enfrentamento do fato de ter ocorrido a venda da
tubulação antiga como sucata. Portanto, não há violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. Para a modificação do paradigma fático, quanto à produção
probatória e à responsabilidade objetiva do fornecedor, seria
Documento eletrônico VDA52424333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a9deb610-68c6-4b12-801c-80550e63b800

necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos,
conduta vedada no recurso especial ante o óbice contido na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É entendimento desta Corte o afastamento da competência do
Juizado Especial quando há necessidade de produção de prova
pericial complexa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a9deb610-68c6-4b12-801c-80550e63b800

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2571803 - ES (2024/0048131-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: DORI EDSON VIEIRA PEREIRA
AGRAVANTE
: ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE CURBANI WESTPHOL PEREIRA
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão
julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, tendo sido enfrentado os seguintes pontos: i) ser
incontroverso nos autos originários que o defeito existe; (ii) inexistir
alegação de culpa exclusiva da vítima no processo originário; (iii) a
relação jurídica entre as partes ser de consumo e a
responsabilidade da impetrante ser objetiva; (iv) a construtora
possuir a pretensão de inviabilizar o acesso à justiça, visto que não
houve pedido de produção de prova pericial no processo de origem;
e (v) não enfrentamento do fato de ter ocorrido a venda da
tubulação antiga como sucata. Portanto, não há violação aos
artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
2. Para a modificação do paradigma fático, quanto à produção
probatória e à responsabilidade objetiva do fornecedor, seria
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

necessário o revolvimento do acervo probatório dos autos,
conduta vedada no recurso especial ante o óbice contido na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É entendimento desta Corte o afastamento da competência do
Juizado Especial quando há necessidade de produção de prova
pericial complexa. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
DORI EDSON VIEIRA PEREIRA E OUTROS
monocrática da lavra deste signatário (fls. 898-905, e-STJ), que conheceu do agravo do
do CPC para negar provimento ao recurso especial dos insurgentes.
art. 1.042
O apelo nobre, amparado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, assim ementado (fl. 726, e-STJ):
MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – NULIDADE DOS ATOS
DECISÓRIOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de
Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados
especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a
apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o
Súmula 376/STJ,
controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRATURMA, julgado em
D
16/09/2019,
Je
.
18/09/2019)
2. O artigo 3o, da
estabelece que o “o Juizado Especial Cível tem
Lei no 9.099/95
competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor
complexidade”.
3. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não
ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que
o
da
admite a produção de prova técnica, inclusive com
art. 35,
Lei no 9.099/95
apresentação de parecer.
4. No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a
prova pericial seria desnecessária naqueles autos – em trâmite no Juizado
Especial –, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da
convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da
ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante.
5. Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5a
Vara Cível de Vitória (no 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior
complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou
não a conclusão adotada em caráter inicial.
6. A análise acerca da configuração do dano moral/material perpassa pelo exame
da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.
7. O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na
medida em que a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é
complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser
complementada caso haja necessidade.
8. A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados
Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a
competência absoluta do Juízo Cível para tanto.
9. A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem
resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se
afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).
10. Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 8o Juizado Especial Cível de
Vitória e, via de consequência, da 5a Turma do Colegiado Recursal da Capital,
para julgar o processo no 5006322-79.2020.8.08.0024, revela-se necessário anular
a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar
de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se,
em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do
Juízo de Vitória - Comarca da Capital, juízo esse que será competente para
apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.
11. Segurança concedida em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 765-781, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial, os recorrentes, ora agravantes,
apontaram, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 370, 371, 372, 489, §1o,
IV, e 1.022 do
12 do CDC; e 3o, I, da
CPC/2015;
Lei n. 9.099/1995.
Sustentaram negativa de prestação jurisdicional quanto aos seguintes pontos:
(i) ser incontroverso nos autos originários que o defeito existe; (ii) não haver alegação de
culpa exclusiva da vítima no processo originário; (iii) a relação jurídica entre as partes ser
de consumo e a responsabilidade da impetrante ser objetiva; (iv) a construtora possuir a
pretensão de inviabilizar o acesso à justiça, visto que não houve pedido de produção de
prova pericial no processo de origem; e (v) não fora enfrentado o fato de ter ocorrido a
venda da tubulação antiga como sucata.
Defenderam a competência dos juizados especiais, diante da ausência de
requerimento de prova pericial no processo de origem.
Sem contrarrazões (fl. 261, e-STJ).
O apelo não foi admitido na origem (fls. 263/265, e-STJ), dando ensejo ao
agravo (fls. 201/208, e-STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência,
no qual a recorrente refutou os óbices aplicados pela Corte estadual.
Sem contraminuta.
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

Em decisão monocrática (fls. 898-905, e-STJ), negou-se provimento ao
recurso especial, ante: i) a suficiência da fundamentação e inexistência de omissão no
acórdão impugnado, uma vez que não caracteriza negativa de prestação jurisdicional a
decisão contrária ao interesse da parte, quando devidamente fundamentada, como é o
ii)
caso dos autos;
a necessidade de incursão nos elementos fáticos dos autos, fazendo

iii)
incidir o teor da Súmula n. 7 do STJ;
o entendimento proferido pela Corte de origem
estar em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
No presente agravo interno (fls. 909-922, e-STJ), os insurgentes repisam as
alegações expendidas no apelo extremo no sentido da violação aos dispositivos de lei
federal e refutam a aplicação dos supracitados enunciados sumulares.
Sem impugnação (fl. 926, e-STJ).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos agravantes são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
De início, consoante asseverado na decisão agravada, a parte insurgente
1.
aponta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, ao argumento de que o decisum
atacado não restou suficientemente fundamentado, pois deixou de analisar
questões relevantes para a solução da controvérsia, quais sejam: (i) ser incontroverso
nos autos originários que o defeito existe; (ii) não haver alegação de culpa exclusiva da
vítima no processo originário; (iii) a relação jurídica entre as partes ser de consumo e a
responsabilidade da impetrante ser objetiva; (iv) a construtora possuir a pretensão de
inviabilizar o acesso à justiça, visto que não houve pedido de produção de prova pericial
no processo de origem; e (v) não fora enfrentado o fato de ter ocorrido a venda da
tubulação antiga como sucata
Razão não lhe assiste, no ponto.
Da leitura do acórdão impugnado, infere-se que as questões mencionadas
foram analisadas e discutidas pelo órgão julgador, de forma ampla e devidamente
fundamentada, consoante se extrai dos seguintes trechos do julgado (fls. 772-781, e-STJ
- grifei):
Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta
Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos
autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta
sob apreciação no mandado de segurança, o qual limitava-se, tão somente, à
análise em torno da tese de incompetência do Juizado Especial Cível para
processar e julgar a demanda de origem.
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

Diante disso, o v. acórdão concluiu que o direito líquido e certo da impetrante
restou comprovado, haja vista a necessidade latente de ser produzida prova
pericial acerca do suposto ato ilícito, a qual possui natureza complexa, o que
, podendo, ainda, ser complementar se for o
demanda análise técnica exauriente
caso, o que não é compatível com o rito previsto na
Senão
Lei no 9.099/95.
vejamos:
“(...) Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional cujo objeto
é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou
omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
O essencial deste remédio constitucional é a manifestação do direito líquido e
certo que se dá mediante prova pré-constituída do ato jurídico ou omissão que
ocasionaram a sua violação.
(...)
Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se o Juizado Especial Cível é
competente para processar e julgar a demanda tombada sob o no 5006322-
79.2020.8.08.0024.
Destaco que, em casos tais – onde se busca o controle de competência dos
Juizados Especiais –, compreende o C. STJ ser do Tribunal de Justiça a
competência para a apreciação da via mandamental.
(...)
Em razão disso, não merece prosperar a alegação do litisconsorte passivo
necessário de não cabimento do presente mandamus, visto que a questão ora
tratada consiste no exercício do controle de competência dos Juizados Especiais
Cíveis.
No que concerne à competência afeta ao microssistema dos Juizados Especiais, é
cediço que o artigo 3o da
a estabelece da seguinte forma:
Lei no 9.099/95
Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no
do Código de Processo Civil;
art. 275, inciso II,
III – a ação de despejo para uso próprio;
IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado
no inciso I deste artigo.
(...)
Concluo, portanto, que a verificação da existência ou não de vício na obra
referente ao condomínio do Ed. Privilege carece de uma prova pericial de
maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei Federal no
9.099/95.
Do mesmo modo, a análise acerca da configuração do dano moral/material
perpassa pelo exame da existência ou não de ato ilícito (vício na construção)
.
praticado pela impetrante
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

Tanto é assim que os próprios autores – aqui parte interessada passiva – partem
do pressuposto que as demandadas agiram com negligência e imprudência na
construção do imóvel, o que resultou na existência de diversos vícios.
Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante
restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida
acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise
técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.
Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos
Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida
a competência absoluta do Juízo Cível para tanto”.
Ademais, embora fosse desnecessário o enfrentamento da tese sustentada
pelos embargantes no sentido de que não seria possível a realização de
perícia nas tubulações que foram extraídas do edifício, uma vez que
supostamente teriam sido descartadas como sucatas, tal como tenho me
manifestado em outros julgados envolvendo essa mesma questão, a referida
situação em nada interfere na conclusão que ora adotada no voto condutor,
uma vez que é possível o exame pericial nas redes secundárias do
condomínio.
Como se vê, ao contrário do que aponta a parte recorrente, não se vislumbra a
alegada omissão no
, visto que as teses deduzidas em suas razões recursais
decisum
foram enfrentadas pelo Tribunal local, portanto deve ser afastada a violação aos aludidos
dispositivos.
Ademais, segundo entendimento pacífico deste Superior Tribunal, o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se aos
fundamentos e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso
. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. MARCO AURÉLIO
ora em apreço
REsp 1716263/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
07/08/2018,
14/08/2018;
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1241784/SP,
DJe
Ainda:
21/06/2018,
27/06/2018.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E
356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
VIOLADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a
violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/2015,
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. (...) 7.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1839431/MG,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
12/02/2021)
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
VENDA
FUTURA.
1.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MULTA. NÃO
INCIDÊNCIA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. Assim, tendo a Corte de origem motivado adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual omitiu-se apenas pelo fato
de ter o aresto impugnado decidido em sentido contrário à pretensão da parte. (...)
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1508584/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2020,
04/06/2020)
Não se configura, portanto, a apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
CPC.
No que toca à pretensão de inaplicabilidade do óbice da Súmula 7 do STJ,
2.
quanto ao afastamento indevido da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos
e serviços e a produção probatória no processo de origem, também não assiste razão
aos agravantes.
No particular, a Corte de origem assim se pronunciou:
Nesse cenário, atentando-se para seu critério qualitativo – incluindo a análise de
matérias de menor complexidade – a necessidade de produção de prova pericial,
de forma isolada, não repercutiria, de imediato, na complexidade da causa, a teor
do artigo 35, da
que admite a produção de prova técnica –
Lei no 9.099/95,
inclusive com apresentação de parecer.
[...]
Sob outro prisma, também relevante destacar que no âmbito dos Juizados
Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem
conferida pelo Código de Processo Civil.
[...]
Volvendo ao caso aqui versado, observo que no âmbito do processo
originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria
– em trâmite no Juizado Especial –, uma vez que
desnecessária naqueles autos
os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador,
mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo
Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante e das citadas corrés(processo
no 5006322-79.2020.8.08.0024).
Todavia, em verdade, pelo que denoto, o laudo apresentado no bojo daquela
ação que tramitou perante a 5a Vara Cível de Vitória (no 0018268-
12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por
perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento
das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em
caráter inicial.
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

Tanto é verdade que o MM. Juiz singular, após apresentação do laudo preliminar,
em cumprimento a ordem emanada por esta Eg. Corte de Justiça, tratou da
complementação da referida prova técnica em decisão saneadora.
Aliás, no bojo do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida
nos autos que tramitaram perante o juízo da 5a Vara Cível de Vitória, recurso
tombado sob o no 0033208-45.2016.8.08.0024, este Eg. Tribunal determinou a
retirada dos materiais das dependências do condomínio sob o seguinte
fundamento:
O condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado
armazenamento de toda a tubulação retirada. Os materiais devem ser, de fato,
encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de
credibilidade nacional, a fim de preservar futura prova pericial a ser realizada, além
de permitir as inspeções em todas as unidades, análises e testes necessários à
preservação do direito de prova.
Assim, para afastar a conclusão da Corte local no sentido da necessidade de
produção de prova técnica e da responsabilidade objetiva do fornecedor, seria
necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ.
A propósito (
):
mutatis mutandis
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO FINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. PAGAMENTO. PROVA EXCLUSIVAMENTE
TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final
da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção
probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual
assentou que a prova testemunhal seria inócua, visto que, constando do contrato
que o pagamento fora feito, tal prova de pagamento deveria ser derruída por prova
documental. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
2. Apenas se admite prova exclusivamente testemunhal para atestar a ocorrência
de pagamento se houver início de prova escrita, ainda que o caput do
do
art. 227
CC/02 tenha sido revogado.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 2.100.205/MG.
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
.
28/2/2024)
Mantem-se, portanto, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante ao afastamento da Súmula n. 83 do STJ, sustentando
3.
a competência dos juizados especiais diante da ausência de requerimento de prova
pericial no processo de origem, a Corte de origem assim se pronunciou:
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante
restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida
acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise
técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade.
Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos
Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida
a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.
Observa-se que o acórdão julgou a demanda em conformidade com o
entendimento desta Corte quanto ao afastamento da competência do Juizado Especial
pela necessidade de produção de prova pericial complexa.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA.
1. Mandado de Segurança.
2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a
competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
04/10/2018,
.
15/10/2018)
3. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-
probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial
complexa para aferir o valor devido aos recorrentes a título de danos materiais, em
razão da suposta depreciação do imóvel devido à ausência da área de lazer
anunciada pelas recorridas, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado
Especial.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (AgInt no RMS
60.831/SP. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
.
27/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA
DE
ENTREGA
DE
ITENS
PROPAGADOS
PELO
EMPREENDIMENTO.
COMPLEXIDADE
E
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESLOCAMENTO PARA O JUÍZO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO
o DA
ART. 3
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO
LEI 9.099/95.
EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É possível a impetração de mandado de segurança, no âmbito da Justiça
comum, com a finalidade de promover o controle de competência nos processos
em trâmite nos juizados especiais.
Precedentes do STJ.
2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a
competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
04/10/2018,
.
15/10/2018)
3. No caso, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos originários, do
acervo fático-probatório, das alegações e dos pedidos, concluiu pela necessidade
de maior dilação probatória com produção de prova pericial complexa, para se
constatar o alegado pelas partes, quanto à aduzida propaganda enganosa e à
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

depreciação do imóvel pela ausência de entrega de itens propagados na ocasião
da venda do empreendimento e, consequentemente, pelo declínio da competência
do Juizado Especial. Dessa forma, na espécie, evidencia-se a causa dotada de
complexidade a recomendar o deslocamento do feito para o Juízo ordinário, frente
à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo
julgamento, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
(AgInt no RMS 57.649/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
.
3/2/2020)
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52109077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:57
Código de Controle do Documento: aa1e1982-0894-4d14-b2ee-e0b76fb7f9fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.571.803 / ES
Número Registro: 2024/0048131-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50052150420228080000 50063227920208080024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORI EDSON VIEIRA PEREIRA
AGRAVANTE : ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA
AGRAVANTE : ANDRE CURBANI WESTPHOL PEREIRA
ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORI EDSON VIEIRA PEREIRA
Documento eletrônico VDA52421510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: eec25259-a492-450f-a051-62a6f728c4ca

AGRAVANTE : ROSE KELLY CURBANI WESTPHOL PEREIRA
AGRAVANTE : ANDRE CURBANI WESTPHOL PEREIRA
ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:21
Código de Controle do Documento: eec25259-a492-450f-a051-62a6f728c4ca